Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. INVASÃO DE ÁREA PROTEGIDA. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DO DEVER DE FISCALIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM SITUAÇÕES EXTREMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL SUBMETIDA À CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. O fato de a prestação jurisdicional não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar preliminar de nulidade da sentença, mas, sim, fundamento para a sua reforma, se o caso. Desde que devidamente fundamentado, é perfeitamente possível e lícito que o julgador adote na sentença entendimento diverso, ainda que diametralmente oposto daquele anteriormente proferido em tutela de urgência, posto que, ao analisar o mérito, considerará todos os elementos da instrução processual. A obrigação de reparar o meio ambiente constitui hipótese de responsabilização objetiva na modalidade de risco integral, que independe da existência de culpa, consoante previsão do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. Contudo, para que o Poder Público seja responsabilizado como causador indireto dos danos ambientais (artigo 3o, da Lei no 6.938/81), deve ser comprovada sua omissão em relação aos cuidados e fiscalização da área objeto de proteção. A separação dos poderes visa evitar/afastar abusos estatais e, por sua relevância, foi elencada como cláusula pétrea pelo Constituinte Originário (artigo 60, §4o, inciso III, da Constituição Federal). Neste contexto, o Poder Judiciário somente pode impor obrigações de índole política aos demais poderes em situações extremas, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista a existência de lista de prioridades, cronograma de execução e a demonstração de que a Administração vem executando operações de desocupação e prevenção na área ambiental protegida, incabível a intervenção judicial na atuação do Poder Executivo. A improcedência da demanda não impede futuras ações judiciais de igual teor, desde que demonstrada a alteração das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que esta decisão submete-se à cláusula rebus sic stantibus.